Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORNECEDORA DE AREIA E BRITA ESPERANÇA LTDA-ME, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual rejeitou exceção de pré-executividade cujo fundamento seria a prescrição da dívida tributária. Segundo as razões da agravante, “a constituição definitiva do crédito tributário no caso em debate ocorreu com o vencimento da dívida em 2009, referente à falta do recolhimento do ICMS Garantido Integral, como consta dos autos. O despacho inicial ordenando a citação do agravante se deu em 11/10/2013. Portanto, decorridos mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito, encontrando-se, pois, prescrito o crédito tributário em execução”. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recuso e, ao final, o provimento para acolher a exceção de pré-executividade e pronunciar a prescrição. Preparo regular sob ID 18228395. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no bojo de execução fiscal. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se extrai dos argumentos apresentados pela própria recorrente, o crédito fiscal foi definitivamente constituído em 2009, e o despacho ordenando a citação se deu em 11/10/2013. Em exame aos autos, verifica-se que a constituição definitiva do crédito se deu especificamente na data de 22/07/2009. Portanto, entre o surgimento da pretensão executória da Fazenda Pública e o despacho inaugural, transcorreram 4 anos, 3 meses e 20 dias, ou seja, aquém do alegado prazo prescricional de cinco anos. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes do efeito suspensivo ao recurso, e em não se mostrando cristalino e evidente, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator